Tribunal: TJBA
Processo: 0517947-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517947-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: ERALDO GOMES

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DA OPERADORA EM PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS NA FORMA DEVIDA. PACIENTE IDOSO PRESCRIÇÃO DE HOME CARE . INAPLICABILIDADE DO CDC CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO CIVIL 2002. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.Trata-se de paciente idoso que necessita de acompanhamento médico domiciliar diário, face a idade avançada e dificuldade de locomoção, dependendo de cuidados de terceiros.

2. Preliminar de deserção feitas nas contrarrazões rejeitada. O réu, ora apelante comprovou o recolhimento das custas, atinentes ao preparo, na forma prevista em lei.

3. Em relação aos planos de saúde regidos sob a modalidade de autogestão, fica afastada a aplicação do CDC nas relações pactuadas, cabendo a análise segundo o disposto do Código Civil e legislação específica (Lei n. 9.656/98).

4. O Plano de saúde não pode negar ou postergar a autorização ao procedimento de urgência e emergência prescrito pelo médico responsável (Home Care), sendo abusiva a cláusula contratual que protrai a autorização de tratamento de urgência necessário para a cura do contratante (Resolução Normativa nº 259/2011, art. 3º, XIV, c/c Resolução Normativa 395/2016, art. 9º, § 3º, ambas da ANS, e Art. 35-C da Lei 9.656/98).

5. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento desmotivado da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto.

6. Arbitrada a indenização com proporcionalidade e razoabilidade, em observância aos propósitos punitivo e reparador, não há o que se falar em minoração do
quantum
de R$ 20.000,00 fixado na origem. Manutenção que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0517947-65.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, e, como apelado,
ERALDO GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator